Tribunal: TJMT
Processo: 1001816-31.2024.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001816-31.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), TACIANE DE CONTO ARAUJO DALMAGRO - CPF: 090.680.599-63 (IMPETRANTE), MAURÍCIO ALEXANDRE RIBEIRO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.
IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS.
IMPETRANTE FAZ JUS AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

SEGURANÇA
CONCEDIDA.

A assistência judiciária, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, depende da simples afirmação da parte interessada de que não está em condições de pagar
as
custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

Obviamente que, havendo fundadas dúvidas ou impugnação da parte adversa, nada impede que o magistrado proceda à aferição da real necessidade do postulante, análise esta intrinsicamente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

SEGURANÇA
CONCEDIDA
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado em face de

ato praticado pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de
Lucas do Rio Verde.

Alega a impetrante que a autoridade coatora deixou de dar seguimento ao

Recurso Inominado interposto no processo n. 1002185-36.2024.8.11.0045, sob o

fundamento de que a impetrante deixou de comprovar os requisitos para a concessão da

gratuidade e não pagou o preparo recursal no prazo legal.

Requer a concessão de liminar, para ser deferida a gratuidade da justiça em

razão de sua hipossuficiência, com o processamento do Recurso Inominado interposto

naquele feito. No mérito, a reforma da decisão atacada e confirmação da liminar.

A
liminar foi deferida
, consoante decisão proferida no ID nº
237864651.

A autoridade coatora apresent
ou
as informações
.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

C
onforme anotado no relatório anterior, o presente “
mandamus
”, combate a decisão que, no juízo de admissibilidade do Recurso Cível Inominado, indeferiu o pleito de justiça gratuita, por falta de comprovação da hipossuficiência da parte postulante.

Pois bem, apesar do Código de Processo Civil prever a presunção da hipossuficiência, tem-se que “
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade”,

nos termos do Enunciado nº116 do FONAJE.

Portanto, c
abe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

No caso concreto,
a
impetrante
possui renda mensal de aproximadamente R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), valor para o seu sustento pessoal e de sua família, dentre suas despesas comprovou gastos mensais com mensalidades escolares no valor de R$ 1.203,00 (mil duzentos e três reais), além de gastos com moradia, alimentação, e outros
, os quais demonstram a inviabilidade de

pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência, nos termos do art. 98 do

CPC.

Deste modo, entendo que tais documentos
sugerem a hipossuficiência, ao menos momentânea,
d
a

I
mpetrante para arcar com o pagamento das custas do recurso inominado.

Deste modo, não há nos autos qualquer indício que afaste a sua condição de hipossuficiência financeira, ainda que de forma momentânea, o que impõe a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A propósito
, o art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, prevê expressamente que
“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Sendo assim, havendo comprovação nos autos que possui recursos econômicos pouco favoráveis, é legitima a concessão da gratuidade da justiça.

Posto isso, conheço do Mandado de Segurança impetrado
por
TACIANE DE CONTO ARAUJO DALMAGRO
e
no mérito
VOTO
no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação supra,
retificando
a liminar outrora deferida, ainda, determino que o recurso inominado seja recebido e encaminhado à Turma Recursal para apreciação.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024